Tribunal: STF
Processo: ARE 1464085
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-30
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso extraordinário foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DO MUNICÍPIO. Preliminar deduzida em contrarrazões pelos Autores, sob alegação de falta de dialeticidade recursal. Inocorrência. Razões recursais que impugnam a sentença. Observância do art. 1.010 do NCPC. Preliminar rejeitada.



    NULIDADE DA SENTENÇA. Inocorrência. Alegação do réu de que se deveria esperar o término do processo criminal. Desnecessidade na espécie. Independência das esferas. Inquérito criminal que foi arquivado, ademais. Preliminar rejeitada.



    ILEGITIMIDADE PASSIVA. Inocorrência. O ente público é responsável pela conservação e fiscalização da estrada, devendo responder pelo acidente ocorrido devido ao ingresso de animal na pista. Preliminar afastada.



    RESPONSABILIDADE CIVIL. Danos materiais. Acidente de trânsito ocasionado pela presença de animal na pista, do qual resultou o óbito da filha dos Autores. Pretensão de responsabilizar a Municipalidade pelo serviço de fiscalização e conservação da estrada. Observância do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, arts. 6º, 14 e 22 do Código de Defesa do Consumidor, art. 927, § único do Código Civil e art. 1º, § 3º, do Código de Trânsito Nacional. Nexo causal demonstrado.



    DANOS MATERIAIS. Comprovação dos gastos com as despesas de sepultamento. Valor corrigido e acrescido de juros de mora desde o desembolso.



    DANOS MORAIS. Ocorrência. Dano moral in re ipsa. Quantum. Valor arbitrado dentro dos parâmetros da razoabilidade, devendo ser mantido. Correção monetária que incide desde o arbitramento e juros de mora desde o evento danoso.



    DESCONTO DE INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO. Impossibilidade. Ausência de prova de que os Autores tenham recebido referida indenização.



    SUCUMBÊNCIA. Condenação em danos morais em valor inferior ao pleiteado que não implica a ocorrência de sucumbência recíproca. Inteligência da Súmula 326 do STJ. Honorários advocatícios que devem ser fixados nos termos do art. 85, § 3º, do NCPC e não por apreciação equitativa. Sentença reformada em parte. Recurso do réu improvido e recurso dos autores parcialmente provido. 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, § 6º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    No caso dos autos, o acidente narrado foi comprovadamente ocasionado pela falta de fiscalização da requerida, impedindo que animais entrassem na rodovia, estando configurada a responsabilidade civil objetiva da ré pela falta de zelo na conservação da estrada.



    Desta forma, embora a requerida alegue constante inspeção da pista de rolamento, em tempos determinados, evidenciou-se, na espécie, falha da ré, incumbida de manter as pistas em condições de tráfego normal e seguro.



    Logo, restou caracterizado o nexo de causalidade entre o acidente sofrido e a atuação ineficiente da requerida na conservação e fiscalização da pista.



    Note-se que o B.O de fls. 21/23 demonstra o nexo causal entre o acidente ocorrido e a presença de animal na pista, do qual decorreu o óbito da filha dos Autores.



    A requerida tem o dever de conservar a estrada em boas condições, para que os usuários não se deparem com obstáculos ou situações capazes de causar acidentes.



    (...)



    Se a segurança prestada pela ré fosse efetiva, evidentemente que não haveria nenhum animal na pista.



    Nesse contexto, a testemunha Paulo Cesar Fernandes de Souza disse que morava na fazenda em frente ao local do acidente e que sempre aparecia animal à tarde na pista e que nunca viu funcionários da prefeitura exercendo fiscalização no local (fls. 216/217).



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Acidente de trânsito. Responsabilidade objetiva. Dano moral e material. Dever de indenizar. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4º, do CPC)” (ARE nº 1.096.566/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 02/05/2018).  



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS CONFIGURADORES. SÚMULA 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 936.614/PE-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 09/08/2016).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de outubro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente